Tribunal: TJDFT
Processo: 0720290-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0720290-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE REQUERIDO: VALNEIA DAYSE SANTANA GABRIEL D E C I S Ã O GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto nos autos no 0710202-48.2022.8.07.0003. Relata que, na origem trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência manejada em seu desfavor. A Requerente/Apelada propôs a demanda para obter cobertura de cirurgias plásticas corretivas pós-bariátrica, bem como danos morais pela negativa de cobertura do procedimento e indenização por danos morais. O magistrado indeferiu o pedido de antecipação de tutela. Entretanto, na sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida na obrigação de fazer, consistente em autorizar a realização das cirurgias reparadoras de dermolipectomia para correção de abdome em avental (código TUSS: 30101271) e correção de hipertrofia mamaria 2X (código TUSS: 30602122), bem como custear todos os procedimentos, compreendendo os materiais necessários e honorários médicos, sob pena de multa de R$ 1.500,00, por dia de descumprimento, limitada, inicialmente, a R$ 45.000,00; Sustenta que à luz do recente julgamento do EREsp no 1.886.929/SP, pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), o qual decidiu pela taxatividade do Rol de Procedimentos da ANS, motivo este defendido pela Fundação GEAP para indeferir o pedido formulado pela Autora/Apelada na seara administrativa, acabará, ao que tudo indica, no provimento do recurso de apelação a ser interposto. Adverte que o procedimento requerido não é urgente, uma vez que se trata de cirurgia plástica eletiva, razão pela qual não há que se falar no periculum in mora em razão da ausência de probabilidade do direito pleiteado. É o relatório. Decido. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.012, § 4o, do CPC), o relator poderá suspender a eficácia das sentenças amparadas no § 1o do art. 1.012, da Lei Processual, desde que o apelante demonstre a probabilidade de provimento do recurso ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. A hipótese vertente comporta a concessão do efeito ativo, eis que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em 8.6.2022, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a lista de tratamentos cobertos por planos de saúde, conhecida como rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, deve ser, em regra, taxativa, admitindo-se, entretanto, algumas exceções, de acordo com as teses jurídicas aprovadas. Com efeito, ainda não foram publicados os acórdãos EREsp 1886929 e do EREsp 1889704. Em um sistema jurídico em que se valoriza o papel dos precedentes, sobretudo aqueles que guardam certa vinculatividade, como é o caso dos feitos julgados sob o rito dos julgamentos repetitivos, é indispensável que se conheça de fato o inteiro teor do precedente, pois somente dessa forma se poderá compreender o que ali foi decidido e seu alcance. Quando da análise da apelação se compreenderá se o caso dos autos se adequa as hipóteses de excepcionalidade estabelecidas. Cumpre destacar que a demora na execução dos procedimentos médicos não coloca em risco, inequivocamente, a vida da paciente. Pelo exposto, CONCEDO efeito suspensivo ao apelo interposto, com fulcro no art. 1.012, § 4o, CPC. Comunique-se ao juízo singular. Intimem-se. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 24 de junho de 2022 15:48:02. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador